Tribunal: TJSP
Processo: 0532427-50.2009.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Expediente dos exercícios de 2006 a 2008. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Ausência de despacho citatório. Processo que ficou paralisado por mais de cinco anos

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Expediente dos exercícios de 2006 a 2008. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Ausência de despacho citatório. Processo que ficou paralisado por mais de cinco anos após o pedido de suspensão do feito formulado pela própria municipalidade. Inaplicabilidade da Súmula 106 do C. STJ, diante da ausência de demora exclusiva dos mecanismos do Poder Judiciário. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0532427-50.2009.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, é apelado ADELAIDE PEREIRA
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532427-50.2009.8.26.0366 -Voto no 17938
2
Voto n. 17938
Ano 2020
Apelação n. 0532427-50.2009.8.26.0366
Comarca:
Mongaguá
Apelante: Município de Mongaguá
Apelado:
Adelaide Pereira de Andrade
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Expediente dos exercícios
de 2006 a 2008. Sentença que reconheceu, de ofício, a
ocorrência da prescrição e julgou extinta a ação, nos termos
do
art.
487,
II,
do
CPC/2015.
Insurgência
da
municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Ausência de
despacho citatório. Processo que ficou paralisado por mais
de cinco anos após o pedido de suspensão do feito
formulado pela própria municipalidade. Inaplicabilidade
da Súmula 106 do C. STJ, diante da ausência de demora
exclusiva dos mecanismos do Poder Judiciário. Extinção
mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Mongaguá em face da r. sentença de fls. 20/22, que julgou extinta a execução
fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC/15, em razão do reconhecimento da
prescrição dos créditos tributários. Não houve condenação em sucumbência.
Sustenta a apelante, em síntese, que: (I) ajuizou a ação dentro do
prazo prescricional estabelecido pelo art. 174 do CTN; (II) a carta citatória sequer
foi expedida pelo cartório; (III) a municipalidade sempre atendeu às intimações
feitas e não se pode presumir da sua postura o abandono da causa; (IV) deve ser
aplicada a Súmula 106 do C. STJ ao caso em testilha. Por fim, pugna pela reforma
da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal.
Não houve intimação para contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532427-50.2009.8.26.0366 -Voto no 17938
3
A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente
da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois não
consta dos autos a constituição de advogado ou nomeação de curador especial para
a parte executada e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o,
LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o disposto no
inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, deve ser
interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque a seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também
determinava a intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado
na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg,
Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido:
STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU
17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532427-50.2009.8.26.0366 -Voto no 17938
4
Quanto ao mérito, o recurso, tempestivo e isento de
preparo, não comporta provimento.
A presente execução fiscal foi distribuída em 18/12/2009 pelo
Município de Mongaguá, objetivando a cobrança de Imposto Predial Territorial e Taxa
de Expediente dos exercícios de 2006 a 2008, no valor total de R$ 3.910,54 (CDA de
fls. 03/09).
Extrai-se dos autos que, apesar da ação ter sido distribuída em
dezembro de 2009, não houve o despacho citatório pelo Juízo a quo, até que em
março de 2013, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60
(sessenta) meses, tendo em vista o parcelamento do débito pelo executado (fls. 11),
o que foi deferido às fls. 14.
Após, verifica-se que o processo permaneceu completamente
paralisado até outubro de 2018, quando o Juízo a quo determinou a intimação da
municipalidade apelante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do
processo por abandono (p. 15).
Ato contínuo, a Fazenda Pública requereu, em janeiro de 2020, a
realização de pesquisa por meio do sistema BacenJud, visando a penhora de ativos
financeiros do executado (p. 17).
Em seguida, sobreveio a r. sentença de fls. 20/22, que
reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito.
Pois bem.
No caso em exame, em que pese não ter sido proferido o
despacho citatório pelo Juízo a quo, verifica-se que a demora na realização dos atos
processuais não foi exclusiva do Poder Judiciário, já que a municipalidade
exequente, após ter requerido a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta)
meses, em março de 2013, mais de cinco anos decorreram sem que a municipalidade
promovesse andamento útil ao feito, vindo aos autos somente em janeiro de 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532427-50.2009.8.26.0366 -Voto no 17938
5
para requerer a pesquisa por meio do sistema BacenJud.
Assim, levando em consideração que a ação foi distribuída em
dezembro de 2009, para a cobrança de créditos tributários, cujos fatos geradores
ocorrem entre 2006 e 2008, e que até a presente data não houve citação da
executada, de rigor o reconhecimento da prescrição quinquenal estabelecida pelo art.
174 do CTN, não sendo aplicável a Súmula 106 do C. STJ, uma vez que a demora
na realização de atos processuais não foi causada exclusivamente pelos mecanismos
do Poder Judiciário, já que anos se passaram sem que a municipalidade postulasse
qualquer andamento para o processo, sendo certo que cabia ao interessado
comunicar nos autos, conforme o caso, a quitação integral do débito ou o
inadimplemento do acordo de parcelamento, cujo instrumento sequer foi juntado
aos autos, sendo certo que o extrato juntado às fls. 11, por si só, não comprova a
anuência do executado quanto às exigências do art. 151, VI, do CTN, já que não há
assinatura do devedor, tampouco a data em que realizada a avença, circunstâncias
que não foram elucidadas pelo apelante sequer quando da interposição do presente
recurso.
Além disso, vale recordar que o princípio do impulso oficial não
é absoluto e, por isso, não se eximem as partes de acompanhar o processo durante
sua tramitação, evitando-se, assim, situações como esta, em que o feito ficou
absolutamente inerte por mais de cinco anos.
No mais, ressalte-se que, a despeito da ausência de prévia
intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar quanto à ocorrência da
prescrição, não há prejuízo decorrente em seu reconhecimento.
Isso porque o intuito do legislador foi justamente dar
oportunidade para o exequente arguir causas interruptivas ou suspensivas da
prescrição que elidam sua decretação. No entanto, ciente da extinção da demanda
em virtude do decurso do lapso prescricional, a fazenda não demonstrou a
existência de nenhuma delas em suas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532427-50.2009.8.26.0366 -Voto no 17938
6
Nesse sentido:
“Processual Civil. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente.
Decretação de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. O STJ
vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4o, da Lei
6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição
intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no
recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não
demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio
processual pas de nullitè sans grief” (AgRg no REsp 1236887/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
04/10/2011, DJe 17/10/2011).
“Ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia
intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos autos,
só se justificaria a anulação da sentença se a exequente demonstrasse
efetivo prejuízo decorrente do ato judicial impugnado. Precedentes:
REsp 1005209/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 8/4/2008, DJe 22/4/2008; e AgRg no REsp 1157760/MT,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
23/2/2010, DJe 4/3/2010” (REsp 1157788/MG, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe
11/05/2010).
Nesse cenário, bem como considerando que sequer nas razões
de recurso a exequente demonstrou alguma causa impeditiva, interruptiva ou
suspensiva da prescrição que pudesse alterar o que foi decidido em primeiro grau,
deve ser mantida a r. sentença, que com acerto reconheceu a prescrição dos créditos
executados, extinguindo a execução nos termos dos artigos 487, II, do CPC/15.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de
“prequestionamento ficto”, desde logo se consideram incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532427-50.2009.8.26.0366 -Voto no 17938
7
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)